Tribunal: CARF
Processo: 10580.731842/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731842/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTES DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
MULTA. CFL 68.
Incide na multa por descumprimento de obrigações acessórias o contribuinte
que não informar mensalmente por intermédio de documento próprio, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse da previdência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para exonerar da base de cálculo da multa os
pagamentos de auxílio alimentação na forma de ticket e congêneres, e para determinar aplicação
da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art. 32 da lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado
pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731842/2010-67
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
159
190
207

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 10580.731831/2010-87
e
acompanha
os
processos
no
10580.731833/2010-76,
10580.731835/2010-65,
10580.731836/2010-18, 10580.731837/2010-54, 10580.731839/2010-43 e 10580.731841/2010-
12, que, em síntese, tratam de autos de infração correlacionados.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-46.006 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata o presente Auto de Infração de Obrigações Acessória – AIOA, CFL 68 - Debcad no
37.280.194-3, de 19/11/2010, com ciência ao contribuinte em 24/11/2010, lavrado por ter
a autuada apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao disposto no art. 32, IV e §
52.o da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, IV do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
Foi aplicada multa no montante de R$ 186.132,70 (cento e oitenta e seis mil, cento e
trinta e dois reais e setenta centavos), fundamentada no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91 e
art. 284, II do RPS.
Esclarece o Relatório Fiscal do Auto de Infração – RFAI (fls. 101/110) que autuada
entregou as GFIPs relativas às competências de 01/2007 a 12/2007 com omissões quanto
a valores devidos de contribuição previdenciária sobre a remuneração de empregados e
contribuintes individuais.
Nos itens 7.3 a 7.11 do RFAI encontra-se a demonstração da apuração do valor da multa
mais benéfica ao contribuinte, em função do disposto no art. 106, II, “c” do Código
Tributário Nacional – CTN, uma vez que os fatos geradores das contribuições exigidas
ocorreram anteriormente à edição da Medida Provisória no 449/08, posteriormente
convertida na Lei no 11.941/09 (MP449), que introduziu, para a situação configurada no
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

presente caso, a cobrança de multa de ofício de 75% em vez da cobrança da multa de
mora de 24% e lavratura de AIOA.
Como em todas as competências mostrou-se mais favorável à autuada o procedimento
adotado antes da edição da MP 449, lavrou-se os AIOPs Debcad no 37.308.995-3,
37.308.996-1 e 37.308.997-0 com multa de mora de 24%, bem como o presente AIOA -
CFL 68.

Outros Autos de Infração Lavrados
Além do presente AIOA, foram lavrados, na mesma ação fiscal:

- AIOP Debcad no 37.308.995-3, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GIILRAT;
- AIOP Debcad no 37.308.996-1, relativo a contribuições previdenciárias, parte dos
segurados e contribuintes individuais;
- AIOP Debcad no 37.308.997-0, relativo a contribuições a outras entidades e fundos
(terceiros);
- AIOA - CFL 21 Debcad no 37.280.195-1, lavrado por deixar a pessoa jurídica que
utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, de escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB para apresentação de
informações em meio digital;
- AIOA - CFL 30 Debcad no 37.308.991-0, lavrado por deixar o contribuinte de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB;
- AIOA - CFL 34 Debcad no 37.308.992-9, lavrado por deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
- AIOA - CFL 38 Debcad no 37.308.994-5, lavrado por deixar a autuada de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
O presente processo encontra-se anexado ao de No Comprot 10580- 731831-2010-87,
denominado de “processo principal”.

Impugnação
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 140/146, com o
seguinte teor, resumidamente:

I - Dos Fatos
A impugnante apresenta um breve relato de suas atividades – serviços públicos de
transportes metroviário e ferroviário, esclarecendo que, em novembro de 2005,
incorporou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, assumindo também os
trabalhadores e as respectivas obrigações trabalhistas para com eles.

II – Preliminarmente – Prejudicialidade do Cálculo da Multa e Irretroatividade
Afirma a autuada que a discussão acerca da legalidade da aplicação da presente multa
resta prejudicada enquanto não forem julgados os autos de infração Debcads no
37.308.996-1, 37.308.997-0 e 37.308995-3, porque a quantificação desta multa pode ser
totalmente alterada a depender dos julgamentos dos citados autos.
Aduz que houve, no presente caso, alteração na legislação referente à capitulação da
multa e, entretanto, possíveis efeitos retroativos benéficos foram afastados pela
fiscalização ao efetuar o cálculo comparativo entre as diferenças de contribuições
discutidas nos demais autos, acabou por entender que a multa vigente à época dos fatos
geradores mostrou-se mais benéfica que a atual.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

Contudo, caso os valores das contribuições exigidas sejam reduzidos, o cálculo das
multas poderá se alternar e a recente alteração acabar beneficiando a impugnante, com a
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional – CTN, motivo pelo qual roga pelo aguardo do julgamento dos mencionados
autos para depois se analisar as razões aqui expostas.

III – Do Erro do Enquadramento Legal - Nulidade
Alega ainda o sujeito passivo que, caso não se acolha a argumentação acima, cabe suscitar
a nulidade da presente multa, que não observou devidamente o art. 106, II, “c” do CTN,
bem como tentou enquadrar a situação em mandamento legal totalmente alheio e
destoante dos fatos que foram imputados.
Afirma que, no caso dos AIOPs, a fiscalização procedeu de forma correta na comparação
da multa vigente à época do cometimento da infração com a atualmente aplicável,
justificando a incidência de uma ou de outra, na maior benevolência para a impugnante,
em clara obediência à retroatividade benigna.
Porém, a mesma conduta não foi observada no presente AIOA, para o qual a empresa
invoca a aplicação da multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, menos gravosa que
aquela imposta pela autuação.
No caso dos AIOPs, há diferença de contribuições a recolher, verificando-se o
descumprimento de obrigação principal, sendo aplicável a multa do art. 35 da Lei no
8.212/91. Porém, no presente caso, trata-se de multa por descumprimento de obrigação
acessória, independentemente de verificação de tributos a recolher, hipótese que não pode
ser subsumida a nenhum dos textos legais apontados pela autuação, de forma que deve ser
anulado o lançamento.

IV – Do Confisco da Multa Cominada – Irrazoabilidade
Sob esse título, o sujeito passivo afirma que a metodologia de cálculo utilizada pela
autuação não atende aos postulados da razoabilidade e acabam por ofender o princípio do
não confisco trazido pelo art. 150, IV da Constituição Federal – CF.
Ressalvando que não se trata de alegação de inconstitucionalidade, mas de interpretação,
informa que o procedimento fiscalizatório reclassificou diversos pagamentos efetuados e
fez incidir contribuição previdenciária sobre eles, o que está sendo discutido em outros
autos de infração anteriormente mencionados.
Alega que, se houve algum equívoco, ele foi cometido uma única vez, quando da
definição, por parte da autuada, da premissa de não incidência refutada pela
Administração, uma vez que adotou o mesmo procedimento em todas as competências de
2007, ao passo que a fiscalização procedeu à lavratura do auto de infração, imputando
uma multa para cada uma das GFIPs elaboradas com base na mesma premissa, resultando
em R$ 14.317,90 para cada competência, totalizando o absurdo montante de R$
186,132,70, o que passa a largos passos da razoabilidade, pois o equívoco é único e
somente punível uma vez, sob pena de subverter o caráter educativo e punitivo da multa e
transformar esse instrumento em mera ferramenta arrecadatória, fato repugnado pela CF.

V – Conclusão
Ao final, anexando os documentos de fls. 147/165, requer a total improcedência AIOA.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

Data do Fato Gerador: 24/11/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
COMPARAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 32-A DA LEI No
8.212/91. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo lançamento de ofício de contribuições previdenciárias não
declaradas em GFIP, impossível a aplicação do art. 32-A da Lei no
8.212/91 para a apuração do valor do Auto de Infração de Obrigação
Acessória.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que a recorrente tem por objeto social planejar, construir, operar, manter,
fiscalizar, explorar, direta e indiretamente os serviços públicos de
transportes metroviários e ferroviários de passageiros de competência ou
delegados ao Município de Salvador;
Que em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal de n.°
05.10.100.2010-00182, a recorrente fora fiscalizada com relação às
contribuições previdenciárias do período relativo às competências de
01/2007 à 13/2007;
Que foi surpreendida com a lavratura do presente auto de infração o qual
lhe foram imputadas falhas na apresentação da GFIP;

DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Que, quanto à suposta diferença dos valores, seu mérito está em questão na
discussão de outros autos de infração;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

Que, com o esclarecimento das questões de mérito, estarão dirimidas as
supostas diferenças apontadas no presente auto, que, na realidade, não
subsistem;
Que a maioria das divergências encontradas pela fiscalização está sendo
discutida em outros autos de infração, onde se contesta a própria cobrança
do crédito tributário referente às contribuições;
Que houve, no presente caso, alteração na legislação referente à
capitulação da multa; entretanto, possíveis efeitos retroativos (benéficos)
foram afastados pela fiscalização;
Que caso os valores das contribuições exigidas sejam reduzidos, o cálculo
de ambas as multas poderá se alternar e a recente alteração legislativa pode
acabar beneficiando a recorrente

DO ERRO DE ENQUADRAMENTO - NULIDADE
Que não foi observado devidamente o art. 106, inciso II, alínea "c" do
CTN, bem como foi tentado o enquadramento da situação em mandamento
legal totalmente alheio e destoante dos fatos;
Que houve alterações substanciais na quantificação de multas nos
lançamentos previdenciários;
Que no caso de falhas ou incorreções na apresentação de GFIP (justamente
a imputação ora discutida), a multa passou a ser calculada de forma fixa:
R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 infrações omitidas ou
incorretas;
Que o procedimento anterior previa a aplicação de 100% do valor do
tributo, observado um determinado limite;
Que a base de cálculo da multa foi completamente alterada: deixou de ser
a diferença de tributo cobrado e passou a ser mensurado (corretamente),
mediante a aplicação de um valor fixo sobre a quantidade de informações
equivocadas;
Que nos autos de infração de número 37.308.995-3, 37.308.996-1 e
37.308.997-0, a autuação procedeu de forma muito escorreita e quantificou
tanto a multa vigente à época do cometimento da infração, quanto à
atualmente aplicável para o caso, justificando a incidência, de uma ou de
outra, na maior benevolência para a Impugnante;
Que , entrementes, a mesma conduta não foi observada no presente auto,
de forma que a recorrente invoca a aplicabilidade da multa prevista no
referido art. 32-A, inciso I da Lei 8.212 de 1991;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

Que o art. 35 da Lei 8.212/91, invocado para justificar a aplicação da
presente penalidade, é inaplicável ao caso em tela;
Que o presente auto trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória (apresentação de GFIP com falhas), independentemente de
verificação de tributos a recolher;

DO CONFISCO DA MULTA COMINADA
Que a metodologia de cálculo utilizada pela autuação não atende aos
postulados da razoabilidade e acabam por ofender o Princípio do Não-
Confisco (art. 150, inciso IV da Constituição Federal - CF/88);
Que se houve algum equívoco, ele foi cometido urna única vez, ao se
definir uma premissa refutada pela Administração, qual seja o caráter não
remuneratório da respectiva verba;
Que o que se teve em seguida foi apenas o cumprimento do procedimento
definido e suas consequências;
Que foi procedida a lavratura de auto de infração, imputando uma multa
para cada urna das GFlPs elaboradas com base na mesma premissa;
Que são R$ 14.317,90, para cada competência, perfazendo um total
absurdo de RS 186.132,70;
Que o equívoco é único e somente punível urna vez, sob pena de subverter
o caráter educativo e punitivo da multa e transformar este instrumento em
mera ferramenta arrecadatória;

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, requer seja reformado o acórdão guerreado, paraque julgue nulo
o auto de infração, para cancelar a aplicação da multa por descumprimento da obrigação
acessória.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
27/07/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 203). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 25/08/2014 (fl. 207), é considerado tempestivo.

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 10580.731831/2010-87, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 10580.731831/2010-87 - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TÍQUETES E
CONGÊNERES. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação proporcionado por meio de tíquetes e congêneres segue a disciplina
dada à modalidade in natura para fins tributários, nos termos do art. 28, § 9.o, “c” da Lei
no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O benefício relativo à programas de previdência complementar deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “p” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

contribuinte. Ausência de indicação de que se trata de regime previdenciário aberto ou
fechado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE
O benefício relativo à programas de assistência médica e odontológica deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “q” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
contribuinte.

Processo no 10580.731831/2010-87 - DISPOSITIVO
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se refere
às alegações de preclusão; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a
as contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio alimentação pago por meio de
vale refeição.

Pelo exposto, depreende-se que o crédito tributário principal foi mantido, à
exceção da parte decorrente do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição.

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Em outra parte, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar a aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) realizada pela autoridade fiscal, para
o que são tecidas considerações sobre a razoabilidade da cobrança, ademais de evocar o princípio
da vedação ao confisco.
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 regulou o assunto.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento no sentido de que este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Feitas tais ponderações, conheço a matéria.

MATÉRIA CONHECIDA
DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Com a ressalva de que a alteração posterior introduzida pela Lei no 11.941/2009
não modificou a materialidade da infração detectada, segue dispositivo legal preconizado pela
Lei no 8.212/1991, regulamentado pelo Decreto no 3.048/1999, vigente na época dos fatos.
LEI No 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

DECRETO No 3.048/1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Consta do recurso voluntário tentativa de afastar a autuação da penalidade em tela,
sob o argumento de que o mérito da obrigação principal seria resolvido em processos
específicos, cujo possível êxito produziria efeito sobre a matéria objeto do presente feito.
Com a devida vênia, não foi o que aconteceu, conforme relato no apartado
“NATUREZA ACESSÓRIA” acima. Com efeito, o crédito principal foi mantido nos autos do
processo no 10580.731831/2010-87, ressalva feita ao decorrente de auxílio alimentação na
modalidade de tíquete e congêneres.
Entretanto, desde a edição da Lei no 11.941/2009, tomou vigência o art. 32-A da
Lei no 8.112/1991 que implementou nova metodologia de cálculo para a sanção em tela.
Assim, resta necessário verificar a qual a norma mais benéfica ao contribuinte, por
força do art. 106, II, “c” do CTN. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Pelo exposto, com razão o contribuinte no que tange a retroatividade da norma
mais benéfica.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alegações de constitucionalidade; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento no
sentido de excluir da base de cálculo da multa a parcela decorrente dos tíquetes e congêneres,
conforme acolhimento do processo principal, e determinar a apuração e aplicação da norma mais
benéfica a partir da superveniência do art. 32-A da Lei no 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731842/2010-67

Fl. 201
DF CARF MF
Original